Tribunal: STF
Processo: Rcl 69409
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-07-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, proposta por Jeferson Taborda Pereira, em face de decisão proferida pelo Juízo de Direito do 1º Juizado da 1ª Vara de Execuções Criminais da Comarca de Porto Alegre (Processo 0455069-53.2011.8.21.0018), por alegada ofensa ao que decidido por este Supremo Tribunal Federal nas ADCs 43 e 44.



    Narra a inicial que “a MM. Juíza do 1º Juizado da 1ª Vara de Execuções Criminais da Comarca de Porto Alegre concedeu no dia 02 de janeiro de 2024 livramento condicional ao ora Reclamante na decisão de Seq. 378 do PEC nº 0455069-53.2011.8.21.0018” e que “no parecer de Seq. 401, o Ministério Público postulou o cadastramento da condenação oriunda da Ação Penal nº 5004072- 39.2021.8.21.0004, sustentando que a prisão preventiva estaria mantida naqueles autos” (p. 2). 



    Alega que “apresentou manifestação de Seq. 411, aduzindo, em síntese, que a liberdade havia sido concedida nos autos do HC nº 5137639-62.2023.8.21.7000 e que a referida ação penal encontra-se pendente de julgamento em superior instância, motivo pelo qual o cadastramento da condenação se equivale à execução provisória da pena, o que é vedado no Brasil por força do art. 283 do CPP e fixado pelo julgamento das ADCs 43 e 44 no âmbito deste Pretório Excelso” (p. 2). 



    Relata que “mesmo assim, na decisão de Seq. 461 a nobre julgadora a quo determinou a execução da pena contida na Ação Penal nº 5004072-39.2021.8.21.0004” (p. 3).



    Sustenta que “ao afirmar que ‘a execução provisória de acórdão penal condenatório, em grau recursal, ainda que sujeito a recursos nas demais instâncias, não compromete o princípio constitucional da presunção de inocência, afirmado no art. 5º, inciso LVII, da CF/88,’ a nobre julgadora violou de forma o decidido por este Supremo Tribunal Federal no bojo das ADCs nº 43 e 44” (p. 3).



    Requer “seja concedida liminar para sustar os efeitos da decisão de Seq. 461 do PEC 0455069- 53.2011.8.21.0018”. Ao final “a procedência da presente reclamação para que seja cassada a decisão supramencionada, a fim de que somente possa ser executada a pena da ação penal após o trânsito em julgado do AREsp 2.590.667/RS” (p. 5).



    Solicitei informações à autoridade reclamada (eDOC 10), que prestou informações (eDOC 12).



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela perda superveniente do objeto, em parecer assim ementado: 



    “RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. EXECUÇÃO PENAL. CONDENAÇÃO NÃO TRANSITADA EM JULGADO. CADASTRAMENTO DE PEC PARA EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DAS AÇÕES DIRETAS DE CONSTITUCIONALIDADE – ADCS 43 E 44. DECISÃO SUPERVENIENTE DETERMINANDO A EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO PROVISÓRIA DO PEC E A MANUTENÇÃO DO DIREITO DO RECLAMANTE DE RECORRER EM LIBERDADE. PERDA DO OBJETO. PARECER PELA PREJUDICIALIDADE DA RECLAMAÇÃO” (eDOC 14).



    É o relatório.



    Decido.



    Nas informações prestadas pelo Juízo Reclamado consta a informação de que ele tornou a decisão reclamada sem efeito. Confira:



    “Dessa forma, tenho que equivocada a decisão que determinou o cadastro da condenação n. 5004072- 39.2021.8.21.0004, uma vez que o apenado responde em liberdade, face o Habeas Corpus concedido, com expedição de alvará de soltura na origem. E, em que pese a decisão proferida na Apelação de manutenção da prisão preventiva, nota-se que a preventiva já havia sido revogada em Habeas Corpus. 



    Da mesma forma, equivocada a decisão que tornou sem efeito o Livramento Condicional, por não estar perfectibilizado, pois este foi perfectibilizado. 



    Assim, é o caso de tornar sem efeito a decisão equivocada do seq. 461, parte final, pois é o caso de manter-se o livramento condicional concedido ao apenado, já que responde em liberdade nos autos da ação penal. Registra-se que, em consulta ao sistema CSI, o apendo está em liberdade” (eDOC 12, p. 12)



    Assim, não mais subsiste interesse jurídico legítimo da parte reclamante a ser amparado na presente via.



    Ante o exposto, julgo prejudicada a presente reclamação, por perda superveniente do objeto, nos termos do art. 21, IX, do RI/STF.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de julho de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente